Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-23.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012502-23.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARLETH ILDA CARVALHO CORREIA - CPF: 198.215.458-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO MACHADO DE MELO - CPF: 883.285.032-04 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), LUANA PELINSON DE SOUZA - CPF: 093.239.239-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA MEDIDA PROTETIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - DEFERIMENTO APÓS DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA - DEMONSTRAÇÃO DE TEMOR EM RELAÇÃO AO RECORRENTE – RELATÓRIO PSICOSSOCIAL – SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADA PELA VÍTIMA - NECESSIDADE DE MANTER AS MEDIDAS RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR - PREVALÊNCIA SOBRE AS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO AGRESSOR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - REVOGAÇÃO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE -

JULGADOS STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (RHC nº 41.826/BA; RHC nº 92.825/MT).

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas”
(TJMT,
NU 0002768-87.2019.8.11.0053).

“Inviável a revogação das medidas protetivas enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático”
(TJMT, NU 0043361-94.2019.8.11.0042).

Reconhece-se que a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em:
https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 9.1.2024
).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1012502-23.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
PAULO SERGIO MACHADO DE MELO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por PAULO SERGIO MACHADO DE MELO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe nº 1012502-23.2023.8.11.0015),
que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas [em favor de Luana Pelinson De Souza] pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP - (ID 175984651).

O recorrente sustenta que a vítima “
mentiu para a justiça, somente com a finalidade de conseguir (...) medida protetiva
”.

Pede o provimento para que sejam revogadas as medidas protetivas (ID 185536162).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 185536169).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 185536171).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Requer revogação - Impossibilidade - Medidas estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus - Palavra da ofendida que possui relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher - Manutenção das medidas protetivas - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 196549172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.9.2022, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop deferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima Luana Pelinson de Souza, pelo prazo de 6 (seis) meses (PJE N.U 1015559-83.2022.8.11.0015), as quais foram extintas, em 31.3.2023, pelo decorrer do lapso temporal fixado.

Na data de 19.4.2023, a

vítima [Luana Pelinson de Souza] compareceu à Delegacia de Especializada de Defesa da Mulher de Sinop e declarou que
“está tendo muitos problemas devido a ação judicial referente ao processo de guarda do filho de que possui com Paulo
” [recorrente]; em 14.4.2023, estava recebendo mercadorias em sua loja, momento que o recorrido se estacionou “
a camionete dele [...]olhou fixo nos olhos
” dela; tem medo do recorrente porque ele
“porta a arma [...]”
e
“ameaçou atropelar ela
” (ID 185535664).

No dia 20.4.2023, o Juízo singular deferiu o pedido de medidas protetivas de urgência para preservar a integridade física e psicológica da vítima, quais sejam:

“a) suspensão da posse/restrição do porte de armas, devendo ser comunicada a Delegacia da Polícia Federal local, a fim de que suspenda eventual posse ou porte, bem como o acesso a tais direitos, ao menos até ulterior deliberação judicial b) vedação de frequência da residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (Rua das Margaridas, n. 767, Jardim Imperial e Avenida dos Cajueiros, n. 1965, Sinop/MT); c) vedação de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 metros; d) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e) encaminhamento da vítima a programa oficial de proteção e atendimento, neste momento estabelecido para tanto o “Projeto Conversar”, mantido pela Universidade de Cuiabá, devendo a ofendida, se houver interesse, contatar o plantão do aludido projeto por meio do telefone n. (66) 3211-2029[...]”
(Jacob Sauer, juiz de Direito - ID 185535686-)

Em 18.7.2023, o recorrido impetrou pedido de revogação das medidas protetivas (ID 185535691).

Em 31.7.2023, a juíza da causa indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
Não obstante os argumentos expostos no pedido juntado no ID 123574691, diante de todo o contexto retratado nos autos, em consonância com o parecer do Ministério Público e aliado ao teor do relatório de estudo psicossocial (ID 124577900), verifico ser o caso de manter na integralidade as medidas protetivas impostas, diante da evidente relação conflituosa existente entre as partes.

Nessa senda, a equipe multidisciplinar constou em seu relatório juntado ao presente feito que a requerente “vivencia situação de violência psicológica com conduta de gênero”, relatando, ainda, que o requerido “tenta fragilizar seu estado psicológico, culpabilizando Luana pela distância do filho, afirmando que ela não tem interesse de ver o filho, entretanto há indicativos de que Paulo Sergio interfere diretamente na relação de Luana com o filho, impossibilitando Luana de pegar o filho, e provocando situações que dificultam o acesso dela à criança”, concluindo pela “importância da continuidade da medida protetiva”.

Dessa forma, diante de todo o exposto, faz-se necessário que as cautelares protetivas sejam mantidas na integralidade, visando preservar a integridade física e psicológica da requerente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial (ID 123829079), mantenho as medidas protetivas deferidas no ID 115664032 pelo prazo inicialmente fixado.

Intime-se o requerido sobre o teor da presente decisão, bem como alertando-o de que as medidas deferidas não afetam o direito de convivência da requerente com o filho menor, devendo tal direito ser compatibilizado com a não-aproximação à ela. Inclusive, para facilitar o convívio da requerente com o filho, a mulher em situação de violência doméstica indicou o nome de sua advogada, Marleth Correia Hansen, como sendo a pessoa que poderá intermediar o convívio.

Isso porque, o direito de convivência entre pais e filhos tem por objetivo evitar a ruptura dos laços de afetividade, garantindo à criança ou ao adolescente seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, não sendo somente um direito assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito dos próprios filhos de com eles conviver, reforçando o vínculo paterno e materno.

Próximo ao transcorrer do prazo de 06 (seis) meses, contado da data da concessão das medidas, intime-se a requerente, podendo ser por telefone, certificando-se e, acaso não localizada, por mandado, para que compareça à Secretaria deste Juízo (2ª Vara Criminal - Fórum), no prazo de 05 (cinco) dias, para se manifestar sobre a necessidade de prorrogação das cautelares protetivas, sendo que, acaso se manifeste positivamente, deverá narrar fatos concretos e atuais a ensejar a continuidade da vigência das cautelares, em atenção ao §6º, do artigo 19, da Lei n. 11.340/06. Esclareça-se a requerente que seu não-comparecimento caracterizará ausência de interesse no prosseguimento das medidas”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID 185536156).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou as medidas protetivas deferidas em favor de Luana Pelinson de Souza [vítima], em 20.4.2023, na necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica, por entender que ela “
está sendo vítima de violência doméstica, com ofensas à sua integridade psicológica e moral”.

Verifica-se, do Laudo de Estudo Psicossocial, subscrito por psicóloga [Bruna de Souza Ferler], que a vítima “
vivencia situação de violência psicológica com conduta de gênero
”, bem como que o recorrente “
tenta fragilizar seu estado psicológico, culpabilizando Luana pela distância do filho, afirmando que ela não tem interesse de ver o filho, entretanto há indicativos de que Paulo Sergio interfere diretamente na relação de Luana com o filho, impossibilitando Luana de pegar o filho, e provocando situações que dificultam o acesso dela à criança
” (ID 185536155).

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (RHC nº 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; RHC nº 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

O temor apresentado pela vítima, em suas declarações, constitui fundamento idôneo para a imposição de medidas protetivas [
“suspensão da posse/restrição do porte de armas, devendo ser comunicada a Delegacia da Polícia Federal local, a fim de que suspenda eventual posse ou porte, bem como o acesso a tais direitos, ao menos até ulterior deliberação judicial [...] vedação de frequência da residência da vítima [...]de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 metros [...]

proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação”
], as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC 41.826/BA - Relator Min. Felix Fischer – 21.5.2015; RHC 92.825/MT – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca –29.8.2018; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 23.8.2021).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Nos crimes de
violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas”
(TJMT,
N.U 0002768-87.2019.8.11.0053 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23/08/2021).

“Inviável a
revogação
das
medidas protetivas
enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático”
(N.U 0043361-94.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2022).

Com efeito, reconhece-se que a necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em:
https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 9.1.2024
).

Em seu turno, as medidas protetivas devem subsistir enquanto perdurar a situação de perigo, visto que possuem “
como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue
” (STJ, REsp nº 2036072/MG – Relator: Min. Laurita Vaz – 6ª Turma – 22.8.2023).

Assim sendo, a pretensão revogatória mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024